Tribunal: CARF
Processo: 10850.724132/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.724132/2019-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.890 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GONCALVES & SEGURA FERNANDES LTDA

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL
Verificado o erro material no acórdão embargado, cabíveis os embargos
declaratórios para alterar o dispositivo, de forma a eliminar o lapso manifesto
com a parte dispositiva do acórdão e com o voto vencedor

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para tornar sem efeito a juntada do Acórdão no
1002-002.426 desta 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgada na Sessão de 05
de outubro de 2022 cujo Recorrente foi a empresa MONDAY LUNES MODAS LTDA e, ao
mesmo tempo, sanar o erro material e fazer acostar aos presentes autos o Acórdão no 1002-
002.430 desta 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgado na Sessão de 05 de
outubro de 2022, cujo Recorrente é a empresa GONCALVES & SEGURA FERNANDES
LTDA, posto que o referido documento é o correto para o desfecho da presente demanda.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedra, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.724132/2019-91
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724132/2019-91

A Fazenda Nacional opôs Embargos em face do acórdão n. 1002-002.426, de 05
de outubro de 2022, por meio do qual o Presidente da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção,
assim se manifestou, in verbis:
(...)
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional embargos de declaração (fls. 100), sob o
argumento de que a decisão padeceria de erro material, visto que o acórdão juntado aos
autos corresponde a outro processo e contribuinte.
Com efeito, verifica-se que o acórdão de fls. 94, relativo ao processo n.
10073.720424/2019-11 e ao contribuinte MONDAY LUNES MODAS LTDA. deve
ter sido juntado por engano, sendo necessária, portanto, a manifestação do
Colegiado, no sentido de sanar o erro detectado pela Embargante.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos apresentados pela Fazenda Nacional, a fim de que seja
apreciado e corrigido o erro indicado.
Nesse contexto, o Embargos opostos pela Fazenda Nacional trouxe a informação
de que havia sido anexado o documento errado no presente processo. Ao invés de ter sido
anexado o Acórdão referente ao Recorrente (GONCALVES & SEGURA FERNANDES
LTDA),foi anexado o Acórdão referente a outro processo, cujo recorrente era a empresa
MONDAY LUNES MODAS LTDA, in verbis:
(...) O acórdão constante nos autos refere-se a outro processo. Veja-se a ementa:
“Processo no 10073.720424/2019-11
Recurso Voluntário
Acórdão no 1002-002.426 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 05 de outubro de 2022
Recorrente: MONDAY LUNES MODAS LTDA.
Interessado: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PAGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO.
Não obedece ao princípio da proporcionalidade a exclusão da empresa do sistema
simples nacional motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima do impeditivo,
quando observada a clara intenção da empresa em regularizar suas pendências.”
Assim, como Conselheiro Relator do presente processo, os autos foram
encaminhados para análise, pelo que passo a proceder o julgamento dos embargos.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724132/2019-91

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, destaco que a análise da tempestividade dos presentes Embargos já
fora analisada pelo Presidente desta Turma por ocasião do Despacho de encaminhamento, razão
pela qual os tenho como tempestivos e, para além disso, preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Mérito
No que diz respeito ao mérito dos Embargos, ao cotejar o acórdão recorrido e as
razões do acolhimento embargos, realmente constato que houve equivoco deste relator ao anexar
o Acórdão no 1002-002.426, desta 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgado na
Sessão de 05 de outubro de 2022 cujo Recorrente foi a empresa MONDAY LUNES MODAS
LTDA (e-fls. 94/98) que não diz respeito ao presente processo, razão pela qual desde já torno
sem efeito a sua juntada em razão do equivoco já mencionado.
Nesse sentido, passo a sanar o erro material e fazer acostar aos autos o Acórdão
no 1002-002.430 desta 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgado na Sessão de
05 de outubro de 2022, cujo Recorrente é a empresa GONCALVES & SEGURA FERNANDES
LTDA, posto que o referido documento é o correto para o desfecho da presente demanda nesta
esfera de julgamento.
Conclusão
Sendo assim, voto em acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para tornar sem efeito a juntada do Acórdão no 1002-002.426 desta 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgada na Sessão de 05 de outubro de 2022 cujo
Recorrente foi a empresa MONDAY LUNES MODAS LTDA (e-fls. 94/98) e ao mesmo tempo
sanar o erro material e fazer acostar aos presentes autos o Acórdão no 1002-002.430 desta 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgado na Sessão de 05 de outubro de 2022,
cujo Recorrente é a empresa GONCALVES & SEGURA FERNANDES LTDA, posto que o
referido documento é o correto para o desfecho da presente demanda nesta esfera de julgamento
para que surtam os seus efeitos legais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.890 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724132/2019-91

Fl. 111
DF CARF MF
Original